Tribunal: TJDFT
Processo: 0010248-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considera-se cumprido o prazo para a entrega da unidade imobiliária após a averbação da carta de habite-se no cartório de registro de imóveis.

2. É nula a cláusula contratual que estipula a demora na expedição do habite-se como caso fortuito ou de força maior capaz de afastar a responsabilidade, em razão de transferir ao consumidor desvantagem extremamente exagerada e inerente à atividade exercida pela incorporadora.

3. O promissário comprador é responsável pelo rateio das despesas necessárias à manutenção e conservação da área comum do edifício somente após comprovada sua efetiva imissão na posse do imóvel, o que se dá com a entrega das chaves. Entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 06.

4. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.

5. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária, sendo vedada a sua cumulação com a multa moratória, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.